Tribunal: TJDFT
Processo: 0754294-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL ESSENCIAL. HOSPITAL CREDENCIADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO HOSPITAL RÉU NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde contra hospital credenciado e operadora de saúde, em razão da negativa de fornecimento de curativo por pressão negativa durante tratamento de emergência após acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência que condenou o hospital ao custeio do material, ao ressarcimento das despesas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e julgou improcedentes os pedidos em face da operadora de saúde. Recursos interpostos pela autora, visando ao reconhecimento da responsabilidade solidária e à majoração da indenização, e pelo hospital, buscando a reforma da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre o hospital credenciado e a operadora de saúde pelos danos causados à consumidora; (ii) verificar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais; (iii) analisar se o hospital réu pode ser excluído da condenação ao custeio do tratamento e ao pagamento de indenização.
III. Razões de decidir
3. Hospital credenciado e operadora de saúde integram a mesma cadeia de prestação de serviços e, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes de negativa indevida de cobertura.
4. Ficou caracterizada falha na prestação do serviço, consubstanciada na omissão da operadora em autorizar, em tempo oportuno, o fornecimento de material cirúrgico essencial e no cancelamento de procedimento pelo hospital, expondo a paciente a grave risco.
5. O dano moral é evidente, diante do sofrimento físico e psíquico da paciente em situação de emergência, devendo a indenização ser majorada para R$ 20.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter reparatório e pedagógico da medida.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo da autora. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.757/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.03.2022, DJe 11.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.639.724/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; TJDFT, Acórdão 1750214, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.08.2023, DJE 11.09.2023.